Tribunal: TJSP
Processo: 1053341-77.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Sentença de improcedência – Recurso da autora sem o recolhimento do preparo recursal - Indeferido o pedido de gratuidade processual - Determinado o recolhimento das custas – Não atendimento – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706890
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1053341-77.2017.8.26.0114, da Comarca de
Campinas, em que é apelante GISELDA PEREIRA DA SILVA, é
apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Não conheceram do recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053341-77.2017.8.26.0114 - Campinas Voto no 41030-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41030
APEL.No: 1053341-77.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 3a VARA (FORO REGIONAL DE VILA MIMOSA)
APTE. : GISELDA PEREIRA DA SILVA
APDA. : BANCO ITAUCARD S/A
APELAÇÃO
Ação revisional
Sentença de
improcedência
Recurso da autora sem o
recolhimento
do
preparo
recursal
-
Indeferido
o
pedido
de
gratuidade
processual - Determinado o recolhimento
das custas
Não atendimento
Deserção
configurada Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 304/305, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Cássio Modenesi Barbosa, que julgou
improcedente a ação revisional ajuizada pela apelante
GISELDA PEREIRA DA SILVA em face da apelada BANCO ITAUCARD
S/A.
Sustenta a apelante, em síntese, que é
possível a revisão de seu contrato celebrado com a casa
bancária, ante a contatação de onerosidade excessiva.
Afirma que houve cobrança de juros abusivos, capitalização
de juros. Pugna pela repetição do indébito. Requer o
provimento de seu recurso a fim de que a r. sentença seja
reformada (fls. 308/321).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
325/330).
Indeferida a concessão dos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053341-77.2017.8.26.0114 - Campinas Voto no 41030-
V/E/D/O/AL/S
justiça gratuita à apelante (fls. 332/335), a ela cabia o
recolhimento do preparo recursal, o que não o fez.
É O RELATÓRIO.
Desde logo cabe decidir a questão da falta
de recolhimento das custas de preparo pela apelante.
Com efeito, a recorrente interpôs recurso de
apelação, sem, contudo, efetuar o recolhimento do preparo
devido.
O benefício da gratuidade processual foi
indeferido em decisão de fls. 332/335, na qual se
oportunizou à apelante o recolhimento das custas devidas.
A parte, em vez de proceder ao recolhimento
das custas recursais, assim não o fez. Ao contrário,
apresenta simples petição pleiteando o sobrestamento do
feito, e suspensão do prazo para recolhimento das custas
devidas, o que não se acolhe.
Assim, posto que o preparo exigido pela
legislação processual constitui verdadeiro pressuposto de
admissibilidade do recurso, somado ao fato de que este não
fora
providenciado
pela
apelante,
imperioso
o
reconhecimento da deserção pela parte, não devendo o
recurso por ela interposto ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR